Tribunal: STF
Processo: ARE 819270
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Não configura ofensa ao princípio da separação de poderes a determinação, pelo Poder Judiciário, da adoção de medidas assecuratórias para garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 3. Política pública constitucionalmente prevista. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.